Tribunal: TJSP
Processo: 2229499-40.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cotia contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública, determinando medidas para coibir ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP) e de risco às margens do Rio Cotia.
II. QUESTÃO EM

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEIO AMBIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
CASO EM EXAME.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cotia contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela de urgência em Ação Civil Pública, determinando medidas para coibir ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP) e de risco às margens do Rio Cotia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A questão em discussão consiste na análise da razoabilidade das medidas impostas ao Município de Cotia em sede de tutela de urgência, em face de sua omissão no dever de fiscalizar e coibir a ocupação irregular de APP e de risco.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os requisitos para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, foram preenchidos, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo da demora.
4. A imposição de multas cominatórias é legítima e aplicável à Fazenda Pública, visando compelir o cumprimento das obrigações.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A urgência da situação justifica a celeridade dos prazos impostos. 2. A fiscalização diária é necessária e proporcional para impedir novas ocupações.
Legislação citada: CF/1988, arts. 23, VI; 30, VIII; 225. CPC, art. 300.